Tribunal: TJMT
Processo: 1007375-77.2022.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007375-77.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROGERIO FRANCISCO DE CARVALHO - CPF: 851.402.791-34 (APELANTE), ADEILDO PEREIRA CAMPOS - CPF: 580.873.461-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL - NÃO CUMPRIMENTO - EXTINÇÃO POR INDEFERIMENTO DA EXORDIAL – INTIMAÇÃO PESSOAL COM RESSALVA DE EXTINÇÃO POR INÉRCIA – DESNECESSIDADE -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Na hipótese de indeferimento da inicial em razão do descumprimento da determinação para emendá-la (art. 485, I, CPC), é desnecessária a intimação pessoal com a ressalva de que a inércia ensejará a extinção, nos termos do §1o, visto que é exigida apenas nos casos dos incisos II e III do mesmo dispositivo.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Materiais e Morais extinta com amparo no artigo 485, I, do CPC, em razão da inércia do autor em não emendar a inicial com a juntada do comprovante de quitação das faturas do período de fevereiro de 2020 a fevereiro de 2022, conforme determinado, com a sua condenação ao pagamento das custas judiciais.

O apelante aduz que a sentença não priorizou a economia processual, a ampla defesa e a boa-fé.

Menciona a dificuldade para anexar os documentos solicitados e alega que deveria ter sido intimado a apresentá-los.

Contrarrazões no ID. 151402397).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Defiro o benefício da justiça gratuita uma vez que a cópia da Declaração do Imposto de Renda trazida pelo apelante (ID. 151402382) comprova a sua hipossuficiência.

Em 30-03-2022 o juízo
a quo
mandou emendar a inicial com a juntada da certidão de protesto e dos comprovantes/extratos de quitação dos débitos relativos ao período de fevereiro de 2020 a fevereiro de 2022 (ID. 151402388).

Todavia, intimado, o autor cumpriu a determinação apenas parcialmente, pois já havia anexado a mencionada certidão (ID. 151402391), impondo-se, então, o indeferimento da inicial com amparo no artigo 485, inciso I, do CPC.

A lide foi extinta com fundamento no artigo 485, I, do CPC, em razão do indeferimento da inicial. E a intimação a que alude o §1o do mesmo dispositivo é exigida somente quando efetuada com suporte nos incisos II e III. Logo, essa arguição também é infundada.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório. Reconsideração.
2. Nos termos da jurisprudência do STJ, o não atendimento da ordem de emenda à inicial pelo autor enseja a extinção do feito sem resolução de mérito, sendo desnecessária a intimação pessoal do autor. Incidência da Súmula 83.
3. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.
(AgInt nos EDcl no AREsp 1801005/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgamento em 24/05/2021, DJe de 30/06/2021, sem destaque no original).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO NA INICIAL. INTIMAÇÃO PARA EMENDA DA INICIAL. DESCUMPRIMENTO. INÉPCIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. "O descumprimento da determinação judicial para a emenda da inicial impõe o indeferimento da petição, com a extinção do processo sem a resolução do mérito" (AgInt no AREsp 1.254.657/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe de 03/08/2020).
2. No presente caso, a parte autora descumpriu o disposto no art. 330, § 2o, do CPC/2015, deixando de discriminar, na petição inicial da ação de revisão de contrato de empréstimo/financiamento, os valores incontroversos. Devidamente intimada, a autora não emendou a inicial no prazo estabelecido pelo Juízo a quo, razão pela qual a inicial foi indeferida. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.
(AgInt no AREsp 1767940/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgamento em 22/11/2021, DJe de 01/12/2021, sem destaque no original).

Por fim, não houve violação aos princípios da celeridade e economia processuais e instrumentalidade das formas, já que, como ressaltado na sentença, não foram cumpridos os requisitos imprescindíveis para o regular andamento da demanda.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023